Tribunal: STF
Processo: HC 258541
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTO DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. TEMA NÃO DEBATIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.6.2025, por Camila Casali Binda, advogada, em benefício de Gabriel Bona Alvarinto dos Santos, contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que, em 29.4.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.545.445/ES, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 5.7.2021, pelo juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Colatina/ES (Ação Penal 
n. 0005243-20.2019.8.08.0014) à pena de quatro anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no inc. III do § 1º do art. 129 do Código Penal (lesão corporal de natureza grave). Narrou-se na denúncia:



    “Noticiam os autos que servem de sustentáculo para a presente denúncia que, no dia 24 de dezembro de 2018, por volta das 3h00min, durante evento no Cerimonial Simonassi, situado no Bairro Maria das Gracas, nesta cidade e comarca, o denunciado Gabriel ofendeu a integridade corporal da vítima Ygor de Faria Belato Alves, causando-lhe lesões graves, conforme Boletim Unificado de fls. 3-7 e Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 17, laudo médico de fls. 36-37, e exames de fls. 40-42 do incluso Inquérito Policial.



    Segundo restou apurado, no dia e local dos fatos, a vítima, juntamente com alguns amigos, divertia-se na festa que ocorria no Clube Simonassi, quando o denunciado Gabriel, que também estava na festa, desentendeu-se com uma garota, instante em que a vítima Ygor interferiu verbalmente na discussão em defesa da mulher, pedindo para que o denunciado não agisse daquela forma, porém, sem nada dizer, o denunciado desferiu dois socos no rosto da vítima Ygor, que veio a cair e desmaiar.



    Deflui-se que, não satisfeito, o denunciado passou a desferir chutes contra a vítima no chão, tornando impossível sua defesa e causando-lhe lesão corporal de natureza grave, consistente em debilidade permanente e afastamento de suas ocupações habituais por mais de 30 dias, conforme laudo de exame de lesões corporais de fl. 17 do Inquérito policial. 



    No hospital, após passar por exames, restou constatado que a vítima havia sofrido lesões nos rins, teve vários dentes quebrados, bem como várias lesões pelo corpo. 



    Ouvido na esfera policial, o denunciado Gabriel confirmou a autoria das agressões” (e-doc. 3).



    3. Em 24.5.2023, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo negou provimento ao apelo defensivo, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS CULPOSA E DANO MORAL. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO 
DA PENA-BASE. ADEQUAÇÃO DA PENA APLICADA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Ao contrário do que é sustentado pela defesa, as provas apontam de forma convincente para o fato de que as lesões provocadas na vítima – especialmente em seu rosto –, partiram do apelante, ainda que por algum momento terceiras pessoas não identificadas tenham de alguma forma lesionado também a vítima, porém em outras partes do corpo, não havendo que se falar em absolvição. 



    2. Em relação a desclassificação para conduta de natureza leve, vê-se que tais declarações estão em harmonia com as informações contidas nos Laudos acostados às fls. 19 e 37/44, atestando as lesões sofridas e as consequências suportadas pela vítima, caracterizando um maior grau de gravidade no resultado da conduta, cuja tipificação se amolda ao tipo penal descrito no art. 129, § 1º, inciso III, do CP. 



    3. Quanto a condenação por dano moral, as provas materiais coligidas por meio dos Laudos de fls. 19 e 37/44, não somente atestam as lesões, mas também revelam o tempo em que a vítima levou para poder se recuperar, restando clara a existência do abalo moral e emocional, não havendo que se falar em afastamento.



    4. Não há que se falar em redimensionamento da pena no caso em comento, eis que, como é cediço, a fim de alcançar a correta individualização da pena o julgador deve adotar, conforme o comando inserido no art. 68 do CP, o critério trifásico. 



    5. Apesar da defesa técnica do apelante requer a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, tenho que o mesmo merece ser mantido, por se tratar de réu reincidente, conforme redação do artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal. 



    6. A concessão de assistência judiciária gratuita e, consequentemente, a isenção das custas, deve ser examinada pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação. 



    7. Recurso conhecido e desprovido” (fls. 6-7, e-doc. 6).



    4. A defesa do paciente interpôs recurso especial, inadmitido pelo Vice-Presidente do Tribunal estadual, em 2.10.2023. 



    5. A decisão de inadmissão do recurso especial foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.545.445/ES, não conhecido pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 6.3.2024. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma, que, em 7.10.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto, em acórdão assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. ARESP NÃO CONHECIDO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RESP. DISPOSITIVO ÚNICO. IMPUGNAÇÃO INTEGRAL. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame: agravo regimental em que a parte agravante impugna decisão monocrática de não conhecimento do agravo em recurso especial, anteriormente interposto, com base no enunciado da Súmula 182 desta Corte. 



    II. Questão em discussão: consiste em saber se o agravo em recurso especial atende aos pressupostos de admissibilidade, para, assim, ser conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    III. Razões de decidir: 



    1. De acordo com a jurisprudência, ‘a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, de modo que se o agravante deixa de impugnar adequadamente qualquer um dos fundamentos de inadmissão, torna-se inviável o conhecimento do agravo em recurso especial em sua integralidade’ (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.785.474/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 3/5/2021). 



    2. Além disso, ‘a complementação da fundamentação deficiente em sede de agravo regimental não tem o condão de sanar o vício contido nas razões do recurso especial em decorrência da inovação recursal vedada em razão da preclusão consumativa’ (STJ, AgRg no AREsp 1.393.027/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26/9/2019). 



    3. O agravo em recurso especial tem por finalidade atacar todos os óbices apontados pelo Tribunal de origem na decisão de admissibilidade do recurso especial, sob pena de não satisfazer ao enunciado da Súmula 182 desta Corte. 



    4. Na hipótese, o recurso interposto mostrou-se incapaz de superar o requisito de admissibilidade previsto no referido comando sumular (Súmula 182/STJ). IV. Dispositivo e tese 



    5. Agravo regimental desprovido” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 



    Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso extraordinário, que teve seguimento negado, em 19.12.2024. Os embargos de declaração opostos foram convertidos em agravo regimental, desprovido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em 29.4.2025, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, A, DO CPC. 



    I. CASO EM EXAME 



    1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob a fundamentação de que a decisão recorrida está em conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF. 



    1.2. A parte agravante argumentou a ausência de fundamentação jurisdicional adequada, em contrariedade ao Tema 
n. 339 do STF, alegando ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição Federal. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema n. 339 do STF, que trata da suficiência da fundamentação das decisões judiciais.



    2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se discute a admissibilidade de recurso anterior de competência do STJ. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas sim à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia.



    3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado de forma suficiente para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do recurso extraordinário. 



    3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 



    3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 



    3.5. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4.1. Agravo regimental a que se nega provimento” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 



    A sentença condenatória do paciente transitou em julgado, em 12.5.2025. 



    6. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante sustenta ser evidente a ilegalidade na espécie, pois “a condenação do paciente foi baseada em suposições, em um contexto de confusão coletiva, sem qualquer prova concreta de sua atuação individual no fato. A vítima declarou expressamente que não reconheceu quem a agrediu. Não há testemunha que tenha indicado com segurança qual foi a conduta individualizada do paciente. Ainda assim, Gabriel foi o único responsabilizado penalmente” (fls. 3-4, 
e-doc. 1).



    Assevera que “a condenação imposta ao paciente é absolutamente nula, pois não se apoia em fundamentação idônea capaz de demonstrar, de forma clara, específica e individualizada, qualquer participação concreta na conduta delituosa narrada na denúncia. Trata-se de hipótese emblemática de responsabilização penal genérica, alicerçada em presunções frágeis e deduções sem base objetiva, em flagrante violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da presunção de inocência (art. 5º, incisos LIV, LV e LVII, CF)” (fl. 5, e-doc. 1).



    Ressalta ser incontroverso “que a vítima foi agredida por diversos indivíduos. Em audiência de instrução, o próprio ofendido, Ygor de Faria Belato Alves, afirmou que não conseguiu ver quem o agrediu, reconhecendo que ‘mais de uma pessoa lhe agrediu’ e que ‘apenas uma pessoa não seria capaz de causar-lhe todas as lesões’, conforme consta textualmente das alegações finais defensivas. Essa declaração evidencia, de forma inequívoca, a inexistência de lastro probatório mínimo que vincule, de modo individualizado, o paciente às lesões graves imputadas. Assim, não se trata de discutir a valoração de prova, mas de apontar a ausência de substrato fático essencial, o que autoriza o controle excepcional pela via do habeas corpus, por configurar constrangimento ilegal de manifesta gravidade” (fl. 6, e-doc. 1).



    Acrescenta que “as testemunhas foram categóricas em confirmar que a agressão decorreu de ação de várias pessoas e que, no máximo, o paciente desferiu um único soco isolado, reagindo a um ato invasivo da vítima, que colocou a mão em seu peito. Nenhuma testemunha presenciou o paciente praticando outros golpes ou atos que permitam relacioná-lo, de forma técnica, às lesões graves descritas na sentença” (fl. 6, e-doc. 1).



    Alega que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a responsabilização penal exige descrição clara da conduta imputada, sob pena de nulidade” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Argumenta que, “diferentemente de mero inconformismo com a valoração probatória, a questão aqui tratada é de ordem estritamente jurídica, pois afronta diretamente o princípio constitucional da pessoalidade da responsabilidade penal e o dever de fundamentação concreta da sentença condenatória” (fl. 7, e-doc. 1).



    Enfatiza que “não se trata de reavaliar fatos, mas sim de verificar a ausência de substrato mínimo que legitime a imposição de pena privativa de liberdade a alguém cuja participação não foi minimamente especificada — hipótese de flagrante nulidade absoluta, como bem reconhecido, inclusive, em recente precedente (HC 143.798/SP, Rel. Min. Barroso, 2024), que reafirma o cabimento do habeas corpus em situações idênticas” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Em face do exposto, requer a Defesa que: 



    I. Seja o presente Habeas Corpus recebido e processado; 



    II. A concessão da ordem de habeas corpus, para declarar a nulidade da condenação imposta ao paciente, por ausência de individualização da conduta; 



    III. Subsidiariamente, a determinação de novo julgamento da apelação pelo TJ/ES, com reanálise da prova sob o enfoque constitucional; 



    IV. A concessão de liminar para suspender a execução penal até o julgamento final deste writ, considerando o reconhecimento expresso do direito de recorrer em liberdade” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 12.5.2025, antes da presente impetração, protocolada neste Supremo Tribunal, em 30.6.2025.



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    9. Ao prolatar o acórdão pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.545.445/ES, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça restringiu-se a reafirmar a incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça na espécie:



    “A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, anteriormente interposto pela parte que ora apresenta este agravo regimental, em razão do óbice previsto na Súmula 182/STJ, com a seguinte redação: ‘Súmula 182/STJ: É inviável o agravo do 
art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’. 



    Segundo a jurisprudência, ‘a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, de modo que se o agravante deixa de impugnar adequadamente qualquer um dos fundamentos de inadmissão, torna-se inviável o conhecimento do agravo em recurso especial em sua integralidade’ (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.785.474/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 3/5/2021).



    No mesmo sentido: (...)



    A decisão monocrática agravada foi fundamentada na ausência de impugnação específica por parte do agravante em relação aos fundamentos que levaram à inadmissão do recurso especial, conforme exigido pelo artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e pelo artigo 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ. 



    A inadmissão do recurso especial, inicialmente, se baseou em três pontos principais: a aplicação da Súmula 7/STJ, a ausência ou erro na indicação do artigo de lei federal supostamente violado (Súmula 284/STF) e a ausência de prequestionamento. No entanto, ao interpor o agravo, o recorrente não impugnou de forma específica os fundamentos relacionados à aplicação da Súmula 7/STJ e à ausência ou erro na indicação do dispositivo legal, limitando-se a alegações genéricas.



    A jurisprudência do STJ afirma que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser atacada em sua totalidade, pois se trata de uma decisão incindível, que contém um único dispositivo. Não havendo a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão recorrida, conforme exige o princípio da dialeticidade recursal, não há como o recurso prosperar. 



    Portanto, o agravo em recurso especial deve atacar todos os óbices apontados pelo Tribunal de origem na decisão de admissibilidade do recurso especial, ultrapassando, assim, o filtro da dialeticidade, por meio da refutação analítica e da impugnação específica desses óbices. 



    Na hipótese dos autos, a decisão agravada não destoa da orientação desta Corte, havendo de ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 



    Esse entendimento foi mantido nos sucessivos recursos interpostos pela defesa do paciente.



    10. As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESAFORAMENTO. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 233.596-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.11.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 



    1. O objeto da tutela em Habeas Corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade.



      2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 208.431-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 7 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA DISCUSSÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A análise da aplicação do Enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’ –, consiste em verificação de pressuposto de admissibilidade do recurso especial. 



    2. Não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. (...) 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 200.399-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2021).



    11. A arguição de nulidade da sentença condenatória, em razão de suposta ausência de individualização da conduta do paciente, apresentada nesta impetração, não foi debatida no Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



    12. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiam flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    13. Argui-se no presente habeas corpus a nulidade da sentença condenatória, sob o argumento de ausência de individualização da conduta do paciente.



    14. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado, em 5.7.2021, pelo juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Colatina/ES à pena de quatro anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave.



    Quanto à autoria do paciente, o juízo sentenciante fundamentou o decreto condenatório nestes termos:



    “Quanto a autoria, desde logo friso que, no meu entender, a instrução processual logrou êxito em comprovar que os fatos foram praticados por GABRIEL BONA ALVARINTO DOS SANTOS. Nesse sentido, há as declarações do ofendido, das testemunhas presenciais dos fatos e até do próprio acusado, que confessou parcialmente e de forma qualificada a prática do crime em questão. 



    O ofendido, ao prestar declarações em Juízo, afirmou que viu acusado discutindo com sua namorada e notou que o mesmo iria agredi-la, momento em que entrou na frente de GABRIEL e falou para que ele não o fizesse, tendo o mesmo reagido com um soco no rosto de YGOR, que fez com que caísse batendo a boca no chão e quebrasse os dentes. Disse, ainda, que continuou sendo agredido por GABRIEL e também por outras pessoas, enquanto estava no chão. 



    Corroborando as declarações prestadas pela vítima, as testemunhas de viso dos fatos, LETICIA e PAULO EDUARDO, afirmaram categoricamente terem visto o acusado agredindo o ofendido, a princípio com um soco, que fez com que YGOR caísse e, em seguida, enquanto o ofendido estava no chão. 



    Além disso, ISMAEL GOMES MORAES, ouvido como informante por também ter sido investigado pelo crime, declarou em Juízo que seu amigo GABRIEL BONA foi quem agrediu o ofendido no dia dos fatos, não apenas desferindo o primeiro soco, mas também agredindo-o após ele ter caído ao chão. 



    Importante mencionar, nesse ponto, que as declarações prestadas pelas testemunhas PATRICK e RONIE não são capazes de afastar as provas de autoria produzidas em face do acusado. Isso porque PATRICK declarou ter visto diversas pessoas agredindo YGOR, não se recordando especificamente de GABRIEL, até porque não o conhece.



    Já a testemunha arrolada pela Defesa, RONIE FACHETTI, afirmou se recordar que GABRIEL e sua namorada estavam discutindo sem maiores alterações, quando YGOR se envolveu na discussão e puxou o braço da namorada de GABRIEL com força, tendo iniciado a confusão. Ocorre que, de acordo com a referida testemunha, a partir desse momento, se afastou e não sabe nada sobre o que ocorreu posteriormente. 



    O réu, por seu turno, declarou que desferiu um único soco no ofendido e que somente o fez por ter se sentido ameaçado pela conduta de YGOR, que teria colocado uma mão no peito do acusado e fechado a outra mão, como se fosse agredi-lo. Por essa razão, a Defesa do acusado afirmou, em alegações finais, quo o mesmo agiu em legítima defesa.



    Ocorre quo a versão de GABRIEL é totalmente isolada nos autos e não encontra amparo nem mesmo nas alegações prestadas por ele em sede policial, quando afirmou quo havia desferido dois socos e chutes na vítima (fl. 20). 



    Ademais, conforme já relatado acima, as testemunhas ouvidas judicialmente, com exceção do RONIE (que disse que se afastou e não se lembra do que ocorreu após YGOR puxar o braço da namorada do acusado) e PATRICK (que disse que conhecia apenas ISMAEL e, portanto, embora outras pessoas tenham agredido YGOR, só se recorda dele), afirmaram categoricamente que GABRIEL continuou agredindo a vítima, mesmo após sua queda com o rosto no chão, que o deixou sem qualquer possibilidade de reação.



    Isso, por si só, já seria suficiente para afastar a tese de legítima defesa, haja vista o claro excesso empregado pelo réu, caso realmente estivesse diante de iminente agressão injusta por parte de YGOR.



    Ocorre que restou perfeitamente claro nos autos que YGOR estava demasiadamente embriagado, inclusive, a testemunha de Defesa RONIE afirmou que o ofendido estava praticamente caindo em cima das pessoas enquanto conversava com elas, de forma que todos os presentes estavam rindo do ofendido devido ao seu estado de embriaguez.



    Dessa maneira, é pouco crível que o acusado tenha realmente se sentido ameaçado em sua integridade física, diante de pessoa que sequer conseguia permanecer de pé, a ponto de agredi-la com tamanha intensidade. 



    Quanto à alegação da Defesa de que GABRIEL não pode ser responsabilizado penalmente por lesões que não teria causado, já que outras pessoas também agrediram YGOR, ressalto que a qualificadora da debilidade permanente foi causada pela fratura dos dentes e, conforme apurado durante a instrução, YGOR quebrou os dentes ao cair de boca no chão devido ao soco que recebeu de GABRIEL. 



    Dessa forma, impõe-se, sem sombra de dúvidas, a condenação do acusado pelos fatos narrados na denúncia” (fls. 15-18, e-doc. 4).



    15. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo negou provimento ao apelo defensivo. Extrai-se do voto do Relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, trecho no qual reafirmada a autoria do delito:



    “Em relação ao mérito, pleiteia a Defesa pela ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS, alegando não haver provas de que as lesões provocadas na vítima foram ocasionadas por atos praticados exclusivamente pelo apelante. 



    No entanto, comungo do entendimento do douto Procurador de Justiça, no sentido de que os argumentos da defesa não merecem prosperar. Vejamos. 



    Da análise dos elementos de convicção coligidos, a par da motivação para o início do desentendimento entre o apelante e a vítima, percebe-se claramente que o apelante golpeou a vítima Ygor com um soco no rosto, conforme admitido em seu interrogatório, fazendo com que o mesmo caísse de boca no chão, quebrando os dentes, ocasionando as lesões descritas nos Laudos de fls.. 



    A partir desse momento, as testemunhas ouvidas em juízo (Letícia e Paulo Eduardo), disseram que mesmo no chão, Ygor continuou a ser agredido fisicamente pelo apelante e também por outras pessoas que o acompanhavam, cessando completamente as agressões somente com a intervenção dos seguranças do estabelecimento. 



    Dessa forma, ao contrário do que é sustentado pela defesa, as provas apontam de forma convincente para o fato de que as lesões provocadas na vítima – especialmente em seu rosto –, partiram do apelante, ainda que por a